Tribunal: TJMT
Processo: 1005115-25.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005115-25.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MICHAEL MOISES MORAIS PEREIRA - CPF: 055.938.101-84 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MICHAEL MOISES MORAIS PEREIRA

APELADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO REGULAR. INTEMPESTIVIDADE DA PURGAÇÃO DA MORA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS E VÁLIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão com base no Decreto-Lei no 911/1969, consolidando a posse e a propriedade de veículo em favor da instituição financeira, diante do inadimplemento contratual do devedor fiduciante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a ação revisional proposta paralelamente, capaz de justificar a suspensão do feito;

(
ii
) saber se a mora restou regularmente constituída pela notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual;

(
iii
) saber se a purgação da mora foi tempestiva;

(
iv
) saber se há cláusulas abusivas no contrato que autorizem a revisão contratual e a descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de conexão entre ações foi corretamente rejeitada, tendo em vista a autonomia dos pedidos e causas de pedir nas ações de busca e apreensão e nas revisionais, conforme Súmula 380 do STJ e Tema 1132, que afastam a suspensão automática da demanda fiduciária em razão de propositura revisional.

4. A
mora restou comprovada com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, conforme exigência do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, sendo desnecessária a prova de recebimento pessoal pelo devedor.

5.
A purgação da mora ocorreu fora do prazo legal de cinco dias úteis, contados da execução da liminar, o que atrai a preclusão prevista no art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

6.
A alegação de cláusulas abusivas foi genérica e desprovida de prova técnica. A capitalização de juros foi expressamente pactuada na CCB, sendo válida conforme jurisprudência consolidada (Súmulas 381 e 541 do STJ), não havendo demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

7.
A sentença está devidamente fundamentada, nos termos do art. 489 do CPC, tendo analisado os principais pontos suscitados pela defesa, inclusive a validade da notificação, a tempestividade da purgação e a higidez das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste conexão jurídica entre ação de busca e apreensão e revisional contratual fundada em cláusulas do mesmo contrato, não havendo fundamento legal para suspensão da primeira.

2.
A constituição em mora em contratos com garantia fiduciária se dá com o envio de notificação extrajudicial ao endereço pactuado, dispensando-se a prova de recebimento.

3.
A purgação da mora somente é admitida se realizada no prazo legal de cinco dias úteis após cumprimento da liminar ou citação.

4.
Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas de prova técnica, não autorizam a revisão judicial do contrato nem afastam a mora."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 51, §1o; CPC,
arts
. 373, II, e 489; Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, §2o, e 3o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 380, 381 e 541; Tema 1132 do STJ; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Michael Moises Morais Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, julgou procedente o pedido formulado por Banco Toyota do Brasil S.A., consolidando a posse e a propriedade plena do bem alienado fiduciariamente, um veículo Toyota Corolla, em favor da instituição financeira.

Em suas razões recursai
s,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão
.

Mérito Recursal.

Da ausência de regularidade da mora.

Da
possibilidade de

purgação da mora.

Da
revisão contratual e alegação de cláusulas abusivas.

O r
ecurso
é
tempestivo
e

isento do recolhimento de
custas

judiciais
.
(ID
3
22127383
).

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a regularidade da constituição em mora, a licitude das cláusulas contratuais pactuadas e a inadmissibilidade de rediscussão contratual ampla em sede de contestação à ação de busca e apreensão.

(ID
320351389)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MICHAEL MOISES MORAIS PEREIRA

APELADO:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
de apelação cível interposta por Michael Moises Morais Pereira contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/1969, julgou procedente o pedido formulado por Banco Toyota do Brasil S.A., consolidando a posse e a propriedade plena do bem alienado fiduciariamente, um veículo Toyota Corolla, em favor da instituição financeira.

O contrato objeto da lide é uma Cédula de Crédito Bancário no 2368606/22, celebrada entre as partes em julho de 2022, com valor financiado de R$ 117.988,15, tendo como garantia o referido veículo. Diante do inadimplemento contratual, o banco procedeu à notificação extrajudicial e ajuizou a presente ação, com pedido de medida liminar de busca e apreensão, que foi deferido, tendo o bem sido efetivamente apreendido.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação requerendo, em preliminar, a reconhecimento de conexão com ação revisional em trâmite paralelo e, no mérito, a revisão de cláusulas contratuais por alegada abusividade, especialmente quanto à capitalização de juros e mora. Requereu, ainda, a purgação da mora.

O juízo de origem entendeu que: (i) não há conexão entre a presente ação de busca e apreensão e a revisional proposta paralelamente, à luz da Súmula 380 do STJ; (
ii
) a mora restou comprovada com base na notificação
extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato; (
iii
) a purgação da mora foi intempestiva, tendo sido ultrapassado o prazo legal de cinco dias; e (
iv
) as cláusulas contratuais não foram impugnadas com especificidade suficiente, limitando-se a alegações genéricas de abusividade.

Diante disso, julgou procedente o pedido, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor do banco, e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da justiça gratuita.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação, pleiteando: (a) o reconhecimento da conexão entre a presente ação e a revisional, com a consequente suspensão do feito; (b) a declaração de nulidade da sentença, por ausência de análise das alegações de abusividade; (c) a reforma da sentença para afastar a mora e reconhecer o direito à revisão contratual, com análise de cláusulas relativas a encargos, taxas de juros e capitalização.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, sustentando a regular constituição da mora, a validade da capitalização dos juros, bem como a inexistência de conexão entre as ações.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais
preliminares e meritórias
deduzidas no recurso interposto.

Preliminar.

1.1. Da alegada conexão entre a ação revisional e a busca e apreensão
.

Sustenta o apelante a existência de conexão entre a presente demanda e ação revisional proposta em trâmite, pleiteando a suspensão deste
feito até a resolução da controvérsia na revisional, sob o argumento de que ambas discutem o mesmo contrato e que a revisão poderia impactar na caracterização da mora.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

É pacífico o entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há conexão jurídica entre ações de busca e apreensão e revisional contratual, tendo em vista a autonomia dos pedidos e das causas de pedir, consoante entendimento majoritário do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. MORA CARACTERIZADA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Súmula n. 380 do STJ). 2. "Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional"
(
AgRg
no
AREsp
n. 719.363/
MA ,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015,
DJe
10/8/2015).

De fato, embora derivem do mesmo negócio jurídico, os objetos das ações são distintos: na busca e apreensão objetiva-se a retomada do bem em virtude do inadimplemento; na revisional, discute-se a legalidade de cláusulas contratuais. A interdependência fática não implica identidade jurídica a justificar a suspensão do feito.

Ademais, a existência de ação revisional não impede a constituição em mora, tampouco suspende a eficácia da garantia fiduciária, sobretudo na ausência de depósito da parte incontroversa da dívida, nos termos firmados no Tema 1132 do STJ. No presente caso, não se demonstrou o cumprimento de qualquer das condições para afastamento da mora.

Assim, rejeita-se a preliminar de conexão e o consequente pedido de suspensão da presente ação.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da alegada ausência de mora.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da sentença que reconheceu a mora contratual e julgou procedente a ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Toyota do Brasil S.A., consolidando a posse e a propriedade do bem em favor da instituição financeira.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No mérito, argumenta o apelante que a mora não se encontra comprovada, porquanto não teria havido notificação válida.

A alegação igualmente não subsiste.

Isto porque, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, opera-se com o simples envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço constante no contrato, dispensando-se a comprovação do efetivo recebimento.

Tal entendimento foi ratificado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1132, de observância obrigatória, no qual se firmou a tese de que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço previsto no contrato, sendo desnecessária qualquer outra formalidade. Portanto, a mora encontra-se regularmente comprovada, afastando-se as alegações de invalidade do ato.

Da purgação da mora.

O apelante pleiteia, ainda que implicitamente, o acolhimento da purgação da mora, com base em pretenso interesse em quitar o débito.

Contudo, o pedido não prospera, pois, consoante o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a purgação da mora somente é possível no prazo de cinco dias úteis após o cumprimento da liminar ou da citação.

Compulsando os
autos, observa-se que a purgação não foi realizada dentro do prazo legal, o que atrai a incidência da preclusão, sendo inaplicável qualquer ampliação ou relativização do prazo por ausência de previsão legal.

Nesse contexto, corretamente a sentença indeferiu a purgação da
mora por intempestividade.

Da revisão contratual e alegação de cláusulas abusivas
.

Sustenta o apelante que o contrato contém cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização de juros e taxas remuneratórias, as quais não teriam sido adequadamente enfrentadas pelo juízo a quo.

A sentença recorrida, entretanto, enfrentou de forma suficiente e fundamentada as alegações apresentadas, nos limites traçados na contestação. Vale lembrar que, nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais em contratos bancários, de modo que o controle judicial deve se restringir aos pontos efetivamente suscitados com clareza e especificidade pela parte ré.

Aliás
, no presente
caso, a defesa apresentou argumentação genérica e desprovida de elementos probatórios mínimos para ensejar o reconhecimento de eventual abusividade. Ademais, a cédula de crédito bancário acostada aos autos demonstra que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, sendo perfeitamente válida à luz da jurisprudência consolidada:

Súmula 541 do STJ – “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Não se verifica, pois, qualquer desvio contratual apto a descaracterizar a mora ou a ensejar a revisão do contrato com efeitos modificativos da posse do bem.

Por fim, a alegação de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas igualmente não merece acolhida. O decisum de primeiro grau apresenta fundamentação clara, adequada e suficiente, observando o art. 489 do CPC.

Vale ressaltar, que
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[grifo nosso]

Logo,
não se constata, na hipótese concreta
, a excepcionalidade necessária para o reconhecimento da abusividade da taxa pactuada.

De igual modo, inviável a alegação de descaracterização da mora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça condiciona tal hipótese à prévia demonstração de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que, conforme visto, não ocorreu nos presentes autos.

Ainda nesta senda
, vale sublinhar que o ônus probatório incumbia à parte que arguiu a ilegalidade dos encargos, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo sido produzida qualquer prova técnica apta a infirmar os valores pactuados.

Por fim, a mera alegação, bem como a juntada de quadros comparativos genéricos desprovidos de fundamentação metodológica ou de documento técnico emitido por autoridade oficial, mostra-se insuficiente para amparar a pretensão recursal, razão pela qual a argumentação deduzida sobre este ponto não merece acolhimento.

Por derradeiro, não merece acolhida a alegação de ausência de enfrentamento das teses defensivas. A sentença de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando análise clara, coerente e suficiente das matérias suscitadas. Ademais, o juízo sentenciante examinou de forma expressa a regularidade da notificação, a tempestividade do procedimento, a validade das cláusulas contratuais e a inexistência de vícios capazes de comprometer a higidez do decisum, razão pela qual inexiste fundamento jurídico que autorize sua reforma.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025